Tribunal: TJPA
Processo: 0013714-16.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013714-16.2018.8.14.0039
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOAO MIRANDA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO
CÍVEL N.º 0013714-16.2018.8.14.0039

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, OAB/PA 22991-A

APELADO: JOÃO MIRANDA OLIVEIRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. SUSCITADA DE OFÍCIO
.

RECURSO
NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID.2384832-Pág.2/5) interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença (ID.2384831-Pág.2) proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Paragominas que, nos autos da
Ação de busca e apreensão
(Processo nº 0013714-16.2018.8.14.0039) ajuizada em desfavor de
JOAO MIRANDA DE OLIVEIRA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Relatados.

VOTO

V O T O

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – SUSCITADA DE OFÍCIO.

Analisando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente
recurso
não restou devidamente preenchido.

Observa-se que a sentença apelada foi publicada em 29/4/2019, no DJE/TJPA (Edição nº.6647/2019), e o presente
recurso de apelação
foi interposto tão somente em 22/5/2019 (PROTOCOLO INTEGRADO), APÓS o prazo legal de 15(quinze) dias úteis, findado em 21/5/2019, nos termos dos arts.1003, caput e § 5º c/c art.219 do NCPC, conforme certidão constante no ID 2384832-Pág.22, o que evidencia a sua intempestividade.

Ante o exposto,
não conheço
o recurso de apelação

por sua manifesta intempestividade.

É o voto.

Belém, de

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2021